Tribunal: TJES
Processo: 5006147-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006147-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
PEDRO LUIZ FERRO
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCISCO FUNDÃO e outros
RELATOR(A):

DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL – OMISSÃO - MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente foi apresentado Agravo Interno, em face de decisão monocrática que considerou intempestivo o Agravo de Instrumento interposto, uma vez que a decisão irresignada apreciou pedido de reconsideração, que não interrompe o prazo recursal.

2. A Egrégia 2ª Câmara Cível confirmou a decisão monocrática, afirmando que a impossibilidade de rediscussão da matéria que encontrava-se preclusa, uma vez que o Recorrente poderia ter questionado a juridicidade do referido
decisum
quando proferido pela primeira vez.

3. Em que pese os pedidos de reconsideração apresentados em primeiro grau, observa-se que em segundo grau o Recorrente percorreu o curso processual correto, eis que apresentado Agravo de Instrumento e, após decisão monocrática, interposto Agravo Interno, não se vislumbrando, nesse momento, atitude processual abusiva ou protelatória.

4. A multa estabelecida no § 4º, do Art. 1.021 do CPC, é aplicável quando o agravo interno mostra-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes do STJ.

5. Não se observa omissão do julgado, uma vez que a multa prevista no § 4º, do artigo 1.021, do CPC, mostra-se, nesse momento, inaplicável.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AI 5006147-26.2021.8.08.0000

Liquidação / Cumprimento / Execução
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
PEDRO LUIZ FERRO X
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCISCO FUNDÃO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, verifica-se que os presentes aclaratórios foram interpostos pelo Agravado, ora Embargante, pleiteando a aplicação da multa prevista no § 4º, do artigo 1.021, do CPC.

Compulsando os autos, observa-se que foi prolatado acórdão pela egrégia 2ª câmara cível (id 3248508) que em 31/08/2022, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
A pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, tal como posto na Decisão Monocrática, sempre fora voltada ao questionamento da primitiva Decisão que determinou a ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.
II. A alteração do cenário fático não retira do Recorrente o ônus de discutir, a tempo e modo, o (des)acerto da primitiva Decisão que ordenou a limitação do direito de dirigir, porquanto poderia, na época, questionar a juridicidade do referido decisum. III. Resulta evidenciado que
a irresignação contida no Agravo de Instrumento cuida de matéria acobertada pela preclusão
, máxime porque o Juízo
a quo
, em 19/02/2020, já havia apreciado o pleito ora questionado, mantendo-o, posteriormente, em outras 02 (duas) oportunidades (30/04/2020 e 16/08/2020), após questionamentos do Recorrente, sendo que, em 24/05/2021, houve outra irresignação do Recorrente, uma vez mais rechaçada pelo Juízo a quo, em 16/08/2021. IV. Recurso conhecido e improvido.

No presente, destaca-se que o Artigo 1.021, do CPC, estabelece em seu § 4º, a aplicação de multa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...] § 4º Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse ponto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a multa apenas será aplicada quando a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA 568/STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
[...]
6. Quanto à
multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, 2ª Seção, DJe de 29/08/2016), o que não se verifica na hipótese. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.047.783/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE FOI DESPROVIDO À UNANIMIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022). 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"A aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/8/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1668422 RO 2017/0093495-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Dito isso, observa-se que, no presente, foi apresentado Agravo Interno em face da decisão monocrática proferida pelo Eminente
Desembargador Namyr Carlos De Souza Filho,
que considerou intempestivo o Agravo de Instrumento interposto, uma vez que a decisão irresignada já havia apreciado o pleito de suspensão da CNH e do passaporte do Recorrente outras vezes, tratando-se de pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal.

Apresentado Agravo Interno, esta Egrégia 2ª Câmara Cível confirmou a decisão monocrática, afirmando a impossibilidade de rediscussão da matéria que encontrava-se preclusa, uma vez que o Recorrente poderia ter questionado a juridicidade do referido
decisum
quando proferido pela primeira vez.

Assim, em que pese os pedidos de reconsideração apresentados em primeiro grau, observa-se que em segundo grau o Recorrente percorreu o curso processual correto, eis que apresentado Agravo de Instrumento e, após decisão monocrática, interposto Agravo Interno, não se vislumbrando, nesse momento, atitude processual abusiva ou protelatória.

Posto isso, não se observa omissão do julgado, uma vez que a multa prevista no § 4º, do artigo 1.021, do CPC, mostra-se, nesse momento, inaplicável.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006147-26.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
PEDRO LUIZ FERRO

RECORRIDO :
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCISCO FUNDÃO

PROC. ORIGINÁRIO :
0018704-93.2000.8.08.0024

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de
julgamento de embargos de declaração opostos pelo Agravado contra o acórdão unânime da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno interposto pelo
Agravante
contra a decisão monocrática do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo
mesmo, em razão da intempestividade.

Nos presentes aclaratórios, o Agravado/Embargante pleiteia a
aplicação da multa prevista no § 4º, do artigo 1.021, do CPC.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro negou provimento ao recurso,
com base na seguinte fundamentação:

“
[...]
em que pese os pedidos de reconsideração apresentados em primeiro grau, observa-se que em segundo grau o Recorrente percorreu o curso processual correto, eis que apresentado Agravo de Instrumento e, após decisão monocrática, interposto Agravo Interno, não se vislumbrando, nesse momento, atitude processual abusiva ou protelatória.

Posto isso, não se observa omissão do julgado, uma vez que a multa prevista no § 4º, do artigo 1.021, do CPC, mostra-se, nesse momento, inaplicável.”

Após examinar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o relator.

Em face do exposto, acompanho o relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.